Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-40.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-40.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 593.862.311-15 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Brasil S/A contra sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Waldemar Inacio da Silva Junior. O Juízo de origem homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. O Banco Recorrente sustenta que a extinção do feito é indevida, pois o acordo prevê pagamento parcelado até 15/12/2032, o que enseja a suspensão do processo até a quitação integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida autoriza a extinção do processo ou se o feito deve ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do Código de Processo Civil determina que, havendo acordo entre as partes com concessão de prazo para pagamento pelo exequente, o processo deve ser suspenso até o adimplemento integral da obrigação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que a homologação de acordo para quitação parcelada do débito não enseja a extinção do feito, mas sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação.

A extinção prematura do processo pode prejudicar o credor, pois, caso o devedor não cumpra o acordo, seria necessário ajuizar nova ação para cobrar o saldo devedor remanescente.

Diante da previsão expressa de parcelamento da dívida até 15/12/2032, a sentença deve ser reformada para determinar a suspensão do processo, e não sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo para pagamento parcelado da dívida não autoriza a extinção do processo executivo, devendo o feito ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme artigo 922 do Código de Processo Civil.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b", e 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001996-03.2011.8.11.0087, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença

proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
que
na ação de Busca e Apreensão, ajuizada
em desfavor de
WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR,
que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Recorrente argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para o dia 15/12/2032, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido.

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente ao Recorrido no acordo entabulado (id.
271388449)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta Ação de Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000525-40.2019.8.11.0026 proposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
em desfavor de
WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR
, em 27/06/2019, em razão de inadimplência da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/03571-9, emitida em 01/12/2021, no valor de R$ 99.500,00 (Noventa e nove mil e quinhentos reais) com a atualização do

saldo devedor do referido contrato até a data da propositura da ação (id. 271388385).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será no dia 15/12/2032. Além disso, o acordo firmado estabelece renúncia ao prazo de interposição de recursos em face da sentença homologatória do acordo (id.
271388429
)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Waldemar Inácio da Silva

Junior.

Ao id. 106875395, aportou aos autos instrumento de composição amigável entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO.

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer homologação. Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do

artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a presente sentença os termos do acordo formalizado ao id. 106875395.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Ademais, DETERMINO as baixas de eventuais restrições determinadas neste feito.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

[...]

Pois bem.

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Relator: Des., Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, Relator: Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025